Tribunal: TJDFT
Processo: 0016770-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. O artigo 59 da Lei 11.101/2005 determina que o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido. Por sua vez, o artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005, estabelece que a ação que demandar quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo em que estiver sendo processada.

3. Em se tratando de Ação Monitória na fase de conhecimento, ainda não ocorreu a novação da dívida.

4. Somente com a constituição da dívida em título executivo é que o crédito se tornará líquido, devendo ser remetido ao Juízo universal da recuperação judicial para que seja habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, se submetendo, então, à novação.

5. Embargos de Declaração acolhidos tão somente para agregar os fundamentos ao Acórdão vergastado.